Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-24.2019.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010069-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), ANDERSON ROCHA DE SOUZA - CPF: 655.018.291-34 (ADVOGADO), CHM INDUSTRIA DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - ME - CNPJ: 02.598.281/0001-51 (APELADO), NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), JONARI BATISTA CABRAL - CPF: 496.637.041-87 (APELANTE), JONARI BATISTA CABRAL - CPF: 496.637.041-87 (APELADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), CHM INDUSTRIA DE MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - ME - CNPJ: 02.598.281/0001-51 (APELANTE), NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VÍCIO OCULTO – REPARO NÃO EFETUADO NO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 18, § 1.º, DO CDC – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO –
APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque os documentos colacionados aos autos por ambas as partes demonstram com clareza os fatos que deram ensejo à lide. Logo, dispensada a realização de audiência de instrução de julgamento para apurar a veracidade dos fatos.

Na relação mantida entre as partes verifica-se que o Apelado figurou como consumidor, já que foi o destinatário final dos maquinário. Portanto, ao caso deve ser aplicada as regras do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a adulteração praticada pelo Apelado na máquina dobradeira de calhas o, e, via de consequência, que o defeito no equipamento ocorreu por sua culpa exclusiva, afastando a incidência do art. 12, § 3.º do CDC.

A teor do que dispõe o art. 18, § 1.º, II do CDC, é de responsabilidade da Apelante a restituição ao consumidor da quantia paga pelo equipamento defeituoso.

Sem olvidar a previsão contida no art. 14 do CDC, tampouco ao efeito repressivo e pedagógico da indenização por dano moral, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende as peculiaridades do caso concreto e não conduz ao enriquecimento ilícito do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1010069-24.2019.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica
CHM Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda ME
. (ID. 103173571) e Recurso Adesivo interposto por
Jonari Batista Cabral
(ID. 103173615)

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Restituição de Quantia Certa c/c Danos Morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou-a ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Autor para a aquisição das máquinas, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja quantia será apurada na fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético.

Além disso, condenou a empresa Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser acrescido de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros moratórios a partir da citação.

Os pedidos formulados na Reconvenção foram julgados improcedentes.

O Juiz sentenciante, por fim, condenou a empresa
CHM Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda ME
.

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% do valor da condenação.

Em suas razões, a
CHM Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda ME
. alega preliminar de cerceamento de defesa, já que pretendia comprovar, em audiência de instrução e julgamento, a veracidade dos fatos.

No mérito, sustenta que o Apelado “
é empresário e não consumidor”
, por isso, ao caso deve ser aplicada as regras do Código Civil e não do CDC.

Sustenta que o vício na máquina ocorreu porque o Apelado adulterou o equipamento ao efetuar a troca de peça.

Enfatiza que a adulteração foi feita pelo Recorrido
“para não pagar o saldo devedor”
.

Assegura que as fotos colacionadas pelo Apelado demonstram o perfeito estado de funcionamento das máquinas na sua residência.

Cita que
“apenas uma das maquinas foram consertadas após 1 ano e 6 meses como se verifica das conversas de WattsApp, ficou combinado entre as partes que as despesas com a manutenção da máquina seriam pagas pelo apelado sendo que ele mesmo reconheceu que deu causa ao dano que alega ter sofrido na inicial”.

Aduz que o Recorrido deu causa à rescisão contratual e, portanto, deve fazer o pagamento dos valores postulados na Reconvenção.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 103173604.

Jonari Batista Cabral
, por sua vez, alega que o
quantum
indenizatório foi fixado de maneira ínfima e, sem olvidar todas as condutas ilícitas praticadas pela Apelada, requer a majoração da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões no ID. 103173626.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Jonari Batista Cabral
ingressou com
Ação de Restituição de Quantia Certa c/c Danos Morais
em face de
CHM Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda ME
. alegando trabalhar como pedreiro e com a colocação de calhas.

Segundo narrativa da Exordial, em 02/10/2017, o Autor encomendou com a Ré 02 (duas) máquinas de dobrar calhas, pelo preço de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil), sendo pago R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à vista. Já o saldo remanescente seria pago em 10 prestações mensais de R$ 700,00 (setecentos reais) cada.

Frisou que uma máquina lhe foi entregue em 17/03/2018 e a outra em Abril/2018, inobstante a Requerida ter-se comprometido em entregar os equipamentos até 24/12/2017.

Destacou que após um mês de uso, uma das máquinas apresentou defeito e, além disso, notou que o outro equipamento estava fora da medida (muito pequena para o tipo de serviço), anomalias estas devidamente comunicadas à Ré.

Afirmou que somente duas prestações da avença foram quitadas, e que de forma exaustiva pediu o conserto das máquinas.

Frisou que, em 22/07/2016 (16 meses após), a Requerida condicionou o reparo ao pagamento dos juros das parcelas faltantes.

Diante desses fatos, requereu a condenação da Ré à restituição do valor total pago, ou seja, de R$ 18.588,65 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), com os devidos consectários legais. Além disso, requereu fosse condenada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na contestação, a empresa Ré rechaçou a tese autoral e requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em Reconvenção, alegou que o Reconvindo descumpriu o acordo e não pagou o saldo remanescente de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pugnou, assim, para que o Reconvindo fosse condenado ao pagamento da quantia pendente, acrescida de juros e correção monetária; bem como ao valor de R$ 3.089,11 (três mil, oitenta e nove reais e onze centavos) referente aos gastos com o materiais para a execução dos reparos na máquina cortadeira de calhas, e do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) concernente à despesa com o caminhão Munk utilizado para a entrega das máquinas.

Requereu, ainda, a retenção do valor já recebido do Reconvindo (R$ 15.000,00) por se tratar de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador.

Réplica no ID. 103173548.

Intimados à especificação de provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pela audiência de instrução e julgamento para o depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas.

Após, sobreveio sentença em que o Juiz considerou desnecessária a produção probatória em audiência, aplicou as regras do CDC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a Ré ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Autor na aquisição das máquinas, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja quantia será apurada na fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético.

Além disso, condenou a empresa Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser acrescido de correção monetária (INPC) desde o arbitramento e juros moratórios a partir da citação.

Por outro lado, julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção.

Ao final, condenou a
CHM Indústria de Máquinas Operatrizes Ltda ME
.

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram este Apelo.

DO RECURSO DA CHM INDÚSTRIA DE MÁQUINAS OPERATRIZES LTDA ME. (ID. 103173571):

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A Apelante suscita cerceamento do seu direito defesa, pois pretendia comprovar, em audiência de instrução e julgamento, a veracidade dos fatos.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Vale consignar, ademais, que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, não há falar em cerceamento de defesa, máxime porque os documentos colacionados aos autos por ambas as partes demonstram com clareza os fatos que deram ensejo à lide.

Em outras palavras, o conjunto probatório que instrui o feito é suficiente para a formação de juízo seguro sobre o mérito, sendo desnecessária a colheita de prova oral para o desate da causa.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Do Mérito

A Apelante alega que o Apelado “
é empresário e não consumidor”;
por isso, ao caso, deve ser aplicada as regras do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor.

Ao que se observa da Nota Fiscal anexada no ID. 103173525 – Pág. 1, a Apelante vendeu ao Apelado (pessoa física) uma dobradeira de Calha 6mts e uma Tesoura rotativa, pelo preço de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

De acordo com o art. 2.º do CDC,
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Com efeito, sem embargo à ilação do Recorrente, pois, inconteste que na relação mantida entre as partes o Apelado figurou como consumidor, já que foi o destinatário final dos maquinário.

Por corolário, à hipótese deve ser aplicada as regras da legislação consumerista.

Noutro ponto, a Apelante sustenta que o vício na máquina cortadeira ocorreu porque o Apelado adulterou o equipamento ao efetuar troca de peça.

Enfatiza que a adulteração foi feita pelo Recorrido
“para não pagar o saldo devedor”
.

Assegura que as fotos colacionadas pelo Apelado demonstram o perfeito estado de funcionamento das máquinas na sua residência.

Cita que
“apenas uma das maquinas foram consertadas após 1 ano e 6 meses como se verifica das conversas de WattsApp, ficou combinado entre as partes que as despesas com a manutenção da máquina seriam pagas pelo apelado sendo que ele mesmo reconheceu que deu causa ao dano que alega ter sofrido na inicial”.

Defende que o Apelado deu causa à rescisão contratual e, por isso, deve efetuar ao Apelante o pagamento dos valores, tal como postulado na Reconvenção.

Consoante dicção do art. 373, II do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da leitura da peça defensiva apresentada pela Apelante na Instância singela, observa-se a afirmação da empresa no sentido de que compareceu na residência do Apelado, em 29/06/2019, para averiguar o suposto defeito noticiado pelo consumidor, sendo constatada a retirada de
“uma viga que oferecia resistência na tampa da máquina e substituído a viga por chapas de ferro, acontece que quem realizou o serviço para o autor não soube soldar a chapa gerando um aquecimento na tampa da maquina que empenou a tampa não mais voltando no estado de alinhamento necessário para o seu devido funcionamento.”

É nessa “adulteração” que insiste a Apelante.

A acusação desferida contra o Apelado, todavia, não ultrapassa a barreira dos argumentos, pois sequer um laudo técnico foi apresentado pela empresa para corroborar suas alegações. Esse documento poderia ter sido produzido Recorrente já que a máquina foi encaminhada para o seu estabelecimento e lá permaneceu para o conserto.

Ademais, vale ressaltar que as fotos anexadas ao processo são insuficientes para demonstrar se o equipamento estava, ou não, em perfeito estado de funcionamento na residência do Apelante.

De igual modo, não há qualquer prova documental para respaldar a tese de que o custeio das peças utilizadas para o conserto seriam pagas pelo Apelado.

Dessume-se, pois, que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o vício decorreu de culpa exclusiva do Apelado ou de terceiro, tampouco o alegado defeito no equipamento. Somente essas situações, pelo que dispõe o art. 12, § 3.º, do CDC, teriam o condão de afastar a responsabilidade da Apelante.

O artigo 18, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor preconiza que, os
fornecedores de produtos de consumo duráveis
ou não duráveis
respondem
, solidariamente,
pelos

vícios de qualidade
ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. E,
caso o defeito não seja solucionado no prazo máximo de 30 dias
, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Na hipótese, é fato incontroverso que a Apelante entregou a máquina dobradeira de calha na residência do Autor em 17/03/2018 (ID. 103173526); que em 29/06/2019 buscou o equipamento e levou para o conserto na sua sede empresarial (ID. 103173533); e que somente em 23/08/devolveu o equipamento ao Apelado (ID. 103173535).

Assim, considerando que a reparação do vício extrapolou o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1.º, do CPC, imperiosa a responsabilidade da fabricante, ora Apelante, em restituir ao Apelado a quantia paga (art. 18, § 1.º, II, CDC) tal como decidido pelo Juiz na Instância singular.

No que se refere à indenização por dano moral, o Código Consumerista expõe no artigo 14 que o
fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco,
independentemente de culpa.

Assim, em que pese à ilação da Apelante, o caso não enseja exclusão da verba indenizatória, pois, enquanto fornecedora, é de sua responsabilidade arcar com os danos causados ao consumidor em decorrência do defeito apresentado no produto que comercializou.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Sem reparos, portanto, a sentença recorrida.

DO RECURSO DE JONARI BATISTA CABRAL (103173615):

O Apelante almeja a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor dos danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o Apelante/consumidor atua como pedreiro e também com a colocação de calhas, bem como o tempo em que perdurou o defeito na máquina adquirida da Apelante, tem-se que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em tela e não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos e mantenho hígida a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.º, do CPC), haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido pela Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021